Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-05.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017643-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.582.111/0001-32 (EMBARGADO), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ - CPF: 702.692.201-78 (EMBARGANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA– POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL PELO ERRÔNEO CADASTRAMENTO DAS PARTES NO SISTEMA PJE E DE SEUS RESPECTIVOS PROCURADORES – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA - DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE HABILITADA NOS AUTOS – PUBLICAÇÃO DOS ATOS POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
–
REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017643-05.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ

EMBARGADOS:BANCO DO BRASIL AS E UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 187422675), que, a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que

o acórdão
“rechaçou as arguições do embargante por entender que “a peça inaugural deste recurso fora proposta em desfavor de outros, logo, em face de todos os executados e embora no cadastramento do PJE tenha constado apenas a executada Uni 7 Corretora de Seguros LTDA, tal fato, por si só, não gera a nulidade alegada, porquanto houve sim, a real identificação da defensora pública que defendia os interesses de todos os agravados, e, por isso, não foi impossibilitada a defesa dos recorridos, ao contrário do alegado” (sic).

Argumenta que o acórdão concluiu que
“a Defensora Pública que defendia os interesses dos agravados foi devidamente intimada e conforme certidão da gestora “em consulta ao DJEN a referida patrona estava habilitada para receber as intimações desde os primeiro atos do processo” não havendo prejuízo ao direito de defesa do ora embargante como alegado, logo, a mera irregularidade no cadastro das partes no sistema PJE não implica em nulidade dos atos processuais, já que não violado o direito de defesa”. Ao assim entender temos que o v. acórdão vilipendiou frontalmente os art. 183, §1º do CPC, art. 186, 1§ do CPC, art. 1016 do CPC e art. 128, I da Lei Complementar n.º 80/94 (sic).

Assevera que
“não podemos olvidar que no processo eletrônico a intimação da Defensoria Pública se dá com a disponibilização eletrônica da íntegra dos autos, de modo que apenas assim será considerada a intimação pessoal preconizada nos termos do art. 183, §1º e art. 186, §1º, do CPC
” (sic).

Diz que “
a intimação da Defensoria Pública de forma alguma poderia se dar por meio da publicação da decisão no DJEN em nome da Defensora Pública, visto que quem representa o embargante em Juízo é a instituição Defensoria Pública e não a defensora especificamente designada para o caso (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios conhecidos com a finalidade de prequestionar a violação do disposto nos art. 183, §1º do CPC, art. 186, 1§ do CPC, art. 1016 do CPC, art. 128, I da Lei Complementar n.º 80/94 e art. 5º, LV, da CF (Id. 189102676).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos, e, ao final, requereu a condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório (Id. 190352190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA– POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL PELO ERRÔNEO CADASTRAMENTO DAS PARTES NO SISTEMA PJE E DE SEUS RESPECTIVOS PROCURADORES – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA - DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE HABILITADA NOS AUTOS – PUBLICAÇÃO DOS ATOS POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando os atos processuais são publicados no Portal Eletrônico e dispensa a comunicação dos atos processuais através da publicação no Diário Oficial”.

Inconformada, o embargante sustenta vício no acórdão, sob o argumento de que
“não podemos olvidar que no processo eletrônico a intimação da Defensoria Pública se dá com a disponibilização eletrônica da íntegra dos autos, de modo que apenas assim será considerada a intimação pessoal preconizada nos termos do art. 183, §1º e art. 186, §1º, do CPC
” (sic).

Diz que “
a intimação da Defensoria Pública de forma alguma poderia se dar por meio da publicação da decisão no DJEN em nome da Defensora Pública, visto que quem representa o embargante em Juízo é a instituição Defensoria Pública e não a defensora especificamente designada para o caso (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios conhecidos com a finalidade de prequestionar a violação do disposto nos art. 183, §1º do CPC, art. 186, 1§ do CPC, art. 1016 do CPC, art. 128, I da Lei Complementar n.º 80/94 e art. 5º, LV, da CF.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se que o acordão analisou os pontos arguidos nestes embargos, não havendo vício a ser sanado.

Logo, sem razão o embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023